Tribunal: TJSP
Processo: 1005920-16.2017.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Contrato de empreitada de materiais e mão de obra para construção de edificação. Paralisação da obra pela construtora. Pedido dos contratantes para rescisão do contrato, com pagamento de multa contratual e ressarcimento por danos materiais. Descabimento. Era lícito à ré paralisar a obra, visto que não recebeu integralmente o sinal de pagamento expressamente contratado. Inteligência do art. 476 do

Ementa:
Contrato de empreitada de materiais e mão de obra para construção de edificação. Paralisação da obra pela construtora. Pedido dos contratantes para rescisão do contrato, com pagamento de multa contratual e ressarcimento por danos materiais. Descabimento. Era lícito à ré paralisar a obra, visto que não recebeu integralmente o sinal de pagamento expressamente contratado. Inteligência do art. 476 do Código Civil. Diante da previsão contratual expressa acerca do sinal, o pagamento parcial constituiu os contratantes em mora, de pleno direito, não estando a ré obrigada a notificar-lhes antes de interromper os trabalhos. Sentença de improcedência mantida, inclusive com a imposição das penas decorrentes da litigância de má-fé, visto que os autores alteraram a verdade dos fatos ao afirmarem o pagamento integral do sinal. Recurso desprovido.